Tribunal: STJ
Processo: 0373903-98.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 208732 - PE (2024/0373903-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: XINGUARA
INDUSTRIA
E
COMERCIO
S/A
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: THIAGO TORRES DE ASSUNÇÃO - PE023100
RODRIGO CAHU BELTRÃO - PE022913
TARCISIO DE SOUZA NETO - PE035244
AGRAVADO
: MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
GUSTAVO KALB DE OLIVEIRA SILVA - SP472371
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CÍVEL DE RECIFE - PE
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 11A VARA CÍVEL DE SANTOS - SP
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXAURIMENTO DO
PERÍODO
DE
BLINDAGEM
-
RETOMADA
DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE SE PROCESSA A
EXECUÇÃO INDIVIDUAL PARA A PRÁTICA DOS ATOS
EXECUTIVOS INERENTES AO PROCEDIMENTO - ESCÓLIO
JURISPRUDENCIAL DA SEGUNDA SEÇÃO (CC 191.533/MT) -
DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO
INCIDENTE - INSURGÊNCIA DA RECUPERANDA.
A Segunda Seção, no julgamento do
,
1.
CC n. 191.533/MT
decidiu que, "exaurido o prazo de blindagem e não tendo o Juízo
da recuperação judicial determinado sua prorrogação ou a
subsistência de seus efeitos (decisão, naturalmente, passível de
ser impugnada pela via recursal própria, e não por meio
de conflito de competência perante esta Corte de Justiça), as
execuções individuais, inclusive, as de crédito concursal, podem
prosseguir, não mais subsistindo a competência do Juízo
".
recuperacional
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47628834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/05/2025 16:16:46
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 86320d9b-749b-4b0c-a430-1892e21e0ccb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2025
20/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47628834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/05/2025 16:16:46
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 86320d9b-749b-4b0c-a430-1892e21e0ccb

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 208732 - PE (2024/0373903-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: XINGUARA
INDUSTRIA
E
COMERCIO
S/A
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: THIAGO TORRES DE ASSUNÇÃO - PE023100
RODRIGO CAHU BELTRÃO - PE022913
TARCISIO DE SOUZA NETO - PE035244
AGRAVADO
: MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
GUSTAVO KALB DE OLIVEIRA SILVA - SP472371
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CÍVEL DE RECIFE - PE
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 11A VARA CÍVEL DE SANTOS - SP
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXAURIMENTO DO
PERÍODO
DE
BLINDAGEM
-
RETOMADA
DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE SE PROCESSA A
EXECUÇÃO INDIVIDUAL PARA A PRÁTICA DOS ATOS
EXECUTIVOS INERENTES AO PROCEDIMENTO - ESCÓLIO
JURISPRUDENCIAL DA SEGUNDA SEÇÃO (CC 191.533/MT) -
DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO
INCIDENTE - INSURGÊNCIA DA RECUPERANDA.
A Segunda Seção, no julgamento do
,
1.
CC n. 191.533/MT
decidiu que, "exaurido o prazo de blindagem e não tendo o Juízo
da recuperação judicial determinado sua prorrogação ou a
subsistência de seus efeitos (decisão, naturalmente, passível de
ser impugnada pela via recursal própria, e não por meio
de conflito de competência perante esta Corte de Justiça), as
execuções individuais, inclusive, as de crédito concursal, podem
prosseguir, não mais subsistindo a competência do Juízo
".
recuperacional
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
Documento eletrônico VDA47422635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 13/05/2025 18:52:26
Código de Controle do Documento: ffa440fd-2f05-4496-bda8-7d924b10b0dc

Cuida-se de agravo interno interposto por XINGUARA INDUSTRIA E
contra decisão, da lavra deste
COMERCIO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
signatário, acostada às fls. 144/146, que não conheceu do incidente em epígrafe.
Em síntese, o conflito de competência, com pedido liminar, aforado pela ora
agravante envolve o r. Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Recife/PE no qual se
processa a recuperação judicial da insurgente (Processo no
0030716-
08.2013.8.17.0001) e o r. juízo da 11a Vara Cível de Santos/SP, onde tramita o
cumprimento de sentença n.o 0015532-45.2021.8.26.0562, movido por Maersk Brasil
Brasmar Ltda.
Aduziu a suscitante, em síntese, que o Juízo da 11a Vara Cível de Santos
/SP determinou a realização de atos constritivos nos autos do mencionado
cumprimento de sentença, na qual figura como executada, invadindo, assim,
competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial, o qual, conforme alega, é o
foro competente para tratar de atos que afetem seu patrimônio. Citou, em favor de sua
tese, julgados deste STJ.
Requereu a concessão de liminar objetivando sobrestar o ato executório
determinado pelo r. Juízo Cível e, no mérito, a declaração de competência do r. juízo
recuperacional. (fls. 3/16)
Às fls. 144/146, este signatário, apoiado em recente orientação
jurisprudencial da Segunda Seção, exarado no CC 191.533/MT, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, não conheceu do incidente.
Em suas razões, a insurgente repisa os fundamentos da exordial. Entende
satisfeitos os requisitos para manejo do conflito de competência. Adiciona
argumentação acerca da competência do r. juízo da recuperação judicial para o exame
de atos constritivos em face de seu patrimônio. Requer a reconsideração do julgado ou
a submissão a julgamento colegiado. (fls. 149/161)
Prestadas as informações (fls. 173/175), o MPF ofertou parecer no sentido
do não conhecimento do conflito. (fls. 182/186)
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
A insurgência
merece prosperar.
não
Consoante destacado na oportunidade do exame unipessoal, vale
1.
destacar a competência deste Superior Tribunal de Justiça para o exame do presente
conflito, uma vez que envolve juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do
que dispõe o artigo 105, inciso I, alínea "d", da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA47422635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 13/05/2025 18:52:26
Código de Controle do Documento: ffa440fd-2f05-4496-bda8-7d924b10b0dc

No mérito, para hipóteses deste jaez, a orientação jurisprudencial
2.
recentemente adotada pela eg. Segunda Seção caminha no sentido segundo o qual "
(...) exaurido o período de blindagem - mormente nos casos em que sobrevém
sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as
obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - é absolutamente necessário que
o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da
execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal
interregno, a obstar a satisfação do crédito, com suporte no princípio da preservação
(
. CC n. 191.533/MT, Rel. Min.
da empresa, o qual não se tem por absoluto". ut
Marco
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, D Je de
)
Aurélio Bellizze
18/4/2024
26/4/2024
Com esse norte hermenêutico, no caso sob foco, o r. juízo da 11a Vara Cível
de Santos/SP consignou que "(...) não há suporte legal para o pedido da Xinguara
Indústria e Comércio S/A. A recuperação judicial da executada foi concedida em
, conforme documento anexo, e o stay period já foi exaurido há muito
07/04/2014
tempo. Sendo assim, as execuções individuais podem prosseguir sem necessidade de
" (fls. 105/106)
nova deliberação pelo juízo recuperacional.
No julgamento do
supracitado destacou ainda que "
CC n. 191.553/MT
remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de
crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que
a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo
obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar
relevantes e necessárias".
Do exposto,
provimento ao agravo interno.
3.
nega-se
É o voto.
Documento eletrônico VDA47422635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 13/05/2025 18:52:26
Código de Controle do Documento: ffa440fd-2f05-4496-bda8-7d924b10b0dc

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

AgInt no
Número Registro: 2024/0373903-4
PROCESSO ELETRÔNICO
CC 208.732 / PE
Números Origem: 00155324520218260562 00307160820138170001 155324520218260562
307160820138170001
Sessão Virtual de 14/05/2025 a 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: THIAGO TORRES DE ASSUNÇÃO - PE023100
RODRIGO CAHU BELTRÃO - PE022913
TARCISIO DE SOUZA NETO - PE035244
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CÍVEL DE RECIFE - PE
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 11A VARA CÍVEL DE SANTOS - SP
INTERES.
: MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
GUSTAVO KALB DE OLIVEIRA SILVA - SP472371
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: THIAGO TORRES DE ASSUNÇÃO - PE023100
RODRIGO CAHU BELTRÃO - PE022913
TARCISIO DE SOUZA NETO - PE035244
AGRAVADO
: MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
GUSTAVO KALB DE OLIVEIRA SILVA - SP472371
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CÍVEL DE RECIFE - PE
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 11A VARA CÍVEL DE SANTOS - SP
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
14/05/2025 a 20/05/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Daniela Teixeira votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
C542245449<14131809380@
2024/0373903-4 - CC 208732 Petição : 2024/0090950-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA47605091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DIMAS DIAS PINTO, SEGUNDA SEÇÃO Assinado em: 21/05/2025 14:48:57
Código de Controle do Documento: B40B203E-FD73-4B85-9DB1-3FB3536E1B92

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

AgInt no
Número Registro: 2024/0373903-4
PROCESSO ELETRÔNICO
CC 208.732 / PE

C542245449<14131809380@
2024/0373903-4 - CC 208732 Petição : 2024/0090950-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA47605091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DIMAS DIAS PINTO, SEGUNDA SEÇÃO Assinado em: 21/05/2025 14:48:57
Código de Controle do Documento: B40B203E-FD73-4B85-9DB1-3FB3536E1B92